Tribunal: TJSP
Processo: 2088285-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do exequente, ora agravante, de expedição de ofício à Susep (Superintendência de Seguros Privados), requisitando informações acerca da existência de valores em previdência privada em nome do executado, bem como o seu bloqueio - Cabimento - Art. 438, I, do CPC – Pesquisa que não está abrangida pelo sistema SISBAJUD – Medida que visa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do exequente, ora agravante, de expedição de ofício à Susep (Superintendência de Seguros Privados), requisitando informações acerca da existência de valores em previdência privada em nome do executado, bem como o seu bloqueio - Cabimento - Art. 438, I, do CPC – Pesquisa que não está abrangida pelo sistema SISBAJUD – Medida que visa dar efetividade ao processo – Informações sigilosas – Impossibilidade de obtenção destas informações, sem a intervenção judicial – Precedentes do TJSP - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.